Tribunal: TJMT
Processo: 1017824-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017824-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Ariane Queiroz dos Santos
Paciente: Denis Joaquim Assis dos Santos
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Denis Joaquim Assis dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 12.3.2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, com a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a ação penal está calcada em prova nula, devido ao ingresso ilegal dos policiais militares, na residência do corréu Kayke de Oliveira Lemes.
Aduz que Kayke não se encontrava em situação de flagrante quando foi abordado pela polícia e o “deslocamento” até a residência “ocorreu de maneira forçada e impositiva”, ou seja, sem qualquer razão justificada.
Afirma que a tese que os policiais militares sustentam de que foi “franqueada a entrada” na residência pelo corréu Kayke não possui nenhum elemento que confirme essa versão.
Destaca assim, que é nítida a ilicitude da apreensão realizada na residência em que se encontrava o paciente, por violação dos preceitos constitucionais.
Por fim relata que a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal pela nulidade da invasão domiciliar ou, pela inexistência de qualquer elemento indiciário de que o paciente estivesse praticando o delito de tráfico de drogas.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para suspender a tramitação do processo. Também, liminarmente, pugna pelo trancamento da Ação Penal n. 1001218- 90.2021.8.11-0046 da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT e a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade mediante a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos (Ids. 104251482 a 104266464).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, a atuação foi legal, conforme as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais afirmaram que encontraram entorpecentes em poder do corréu Kayke e este relatou que havia mais drogas em sua residência, pois estava fazendo uma entrega para o paciente que teria vindo da cidade de Campos de Júlio (Id. 104266454).
Além disso, constato que possivelmente a questão não foi analisada pelo magistrado na origem, uma vez que da decisão constante do Id. 104266459, a autoridade coatora postergou a análise da tese para quando da prolação da sentença, por entender se confundir com o mérito, de forma que, necessário se faz mais esclarecimentos a fim de se evitar a supressão de instância.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade na busca domiciliar, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator